Tribunal: STF
Processo: Rcl 90326
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de segundos embargos declaratórios opostos por Liliana Bulian Bis (e-doc. 21), questionando a negativa de seguimento da presente reclamação constitucional, por meio da qual questiona a solução no caso concreto controvertido no Processo nº 5018326-42.2021.8.08.0048.
É breve o relatório. Decido.
De início, esclareço que, na petição inicial, a parte alegou que as decisões proferidas pelo TJES no Processo nº 5018326-42.2021.8.08.0048 teriam “viola[do] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelecida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3104/DF (tempus regit actum), a qual possui efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal”.
A alegada violação à ADI nº 3104 foi analisada por meio de decisão publicada no DJe de 13/3/26, na qual restou assentada a ausência de aderência estrita da controvérsia do caso concreto (pretensão de declaração de inconstitucionalidade do art. 36 da LCE nº 282/04 com parâmetro na redação do art. 40, §7º da CF/88 com a redação modificada pela EC nº 41/03) com o conteúdo da decisão paradigma (mediante a qual o STF julgou improcedente o pedido de inconstitucionalidade  do art. 2º e a expressão “8º” do artigo 10 da EC nº 41/03, cujos dispositivos disciplinavam regras de opção pela aposentadoria voluntária para os servidores públicos).
Registro que, na peça vestibular da presente ação constitucional, o Tema nº 396 da repercussão geral restou apenas referido como reforço da alegada violação à ADI nº 3104. Transcrevo o único trecho da referida peça processual, na parte de interesse:
“Como paradigma apresentamos a ADI 3.104/DF (Doc. 08), onde o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante, consolidando o princípio do tempus regit actum no âmbito previdenciário, ementando da seguinte forma:
[omissis]
Tal posicionamento vem sendo reforçado ao longo dos anos, como é o caso do julgamento, em tese de Repercussão Geral, do Recurso Extraordinário 603.580 - Tema 396 (Doc. 09), onde, em matéria de direito previdenciário, fixou-se o entendimento de que ‘O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor’. 
Nesse sentido, imperioso concluir que, em controle difuso de constitucionalidade, como no caso em tela, o parâmetro constitucional a ser utilizado deve ser aquele vigente à época da ocorrência do ato ou fato jurídico, ainda que posteriormente revogado. 
O acórdão reclamado, ao analisar a constitucionalidade de norma estadual aplicável a óbito ocorrido em 2016 com base em texto constitucional de 2019, subverteu frontalmente esse entendimento, esvaziando a autoridade da decisão proferida por esta Corte em sede de controle concentrado.” (grifo nosso)
Não obstante não ter o Tema nº 396 da RG constado como paradigma nas alegações da petição inicial, acolhi parcialmente os embargos declaratórios opostos por Liliana Bulian Bis (e-doc. 18), integrando à conclusão de negativa de seguimento da reclamação também com esse paradigma (Tema nº 396 da RG).
No ponto, ficou assentado que Liliana Bulian Bis não se desincumbiu do ônus de demonstrar o atendimento ao requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral, qual seja: “decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário [interposto no Processo nº 5018326-42.2021.8.08.0048] pela [sistemática da] repercussão geral” (DJe de 23/3/26).
Liliana Bulian Bis opõe novos embargos declaratórios, alegando que a “verifica[ção d]a interposição do Recurso Extraordinário e do respectivo Agravo“ estaria acessível no “histórico processual da demanda originária”, assim como seria possível de “confirmação por meio dos documentos ora anexados e, inclusive, mediante simples consulta ao sistema processual do Supremo Tribunal Federal”.
Registro que é ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI,  320 e  989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido:  
“É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...)” (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 
Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por meio de embargos declaratórios, tendo a análise da reclamação recaído sobre os documentos apresentados por Liliana Bulian Bis juntamente com a petição inicial (dos quais não se extrai qualquer notícia de interposição de recurso extraordinário no Processo nº 5018326-42.2021.8.08.0048, tampouco decisão de negativa a seu seguimento pela sistemática da repercussão geral, seja em sede monocrática, seja em sede de agravo interno - art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021 do CPC).
Outrossim, na petição dos segundos embargos declaratórios nesta reclamação (e-doc. 21), além de Liliana Bulian Bis não apresentar quaisquer argumentos relacionados a eventual omissão, obscuridade ou contradição interna à decisão publicada no DJe de 23/3/26, informa pela primeira vez que o Processo nº 5018326-42.2021.8.08.0048 tramitou no STF, “sendo distribuído sob o nº ARE 1585172, em 17/12/2025”. 
O ARE nº 1.585.172 foi decidido pelo Ministro Presidente Edson Fachin, sendo negado seguimento ao recurso por “deficiência na fundamentação da repercussão geral”, ficando assentado que
“a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida.”
A decisão no ARE nº 1.585.172, datada de 14/1/26, foi publicada no DJe de 3/2/26, tendo Liliana Bulian Bis deixado transcorrer in albis o prazo recursal, com o trânsito em julgado certificado em 27/2/26.
Dessa conjuntura, depreende-se que a presente reclamação constitucional, protocolada na Suprema Corte em 6/2/26, é usada por Liliana Bulian Bis como sucedâneo recursal e, mais, para se furtar ao debate nos autos do ARE nº 1.585.172 para questionar decisão do Ministro Presidente Edson Fachin, o que não se admite, conforme firme jurisprudência do STF:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Agravo interno em reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo (ARE 1.344.422), o qual teve o seu seguimento negado em decisão monocrática por mim proferida. As alegações aduzidas na presente reclamação foram apreciadas pela Primeira Turma desta Corte em sede de agravo interno interposto no referido processo. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 51255 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/4/22).
“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido de que não cabe a utilização do instrumento constitucional da Reclamação visando à cassação de decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria CORTE (Rcl 28.209 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; Rcl 27.049 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2017). 2. Na medida em que o objeto de apreciação no julgamento do ARE 1.289.257, no qual proferido o ato reclamado, foi acórdão que contrariou jurisprudência dominante desta CORTE, a Repercussão Geral da matéria é presumida, nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 50175 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 10/1/22)
“Agravo regimental na reclamação. Rcl nº 7.705/MS. Sobreposição de reclamação. Decisão de órgão do STF. Impropriedade do instrumento reclamatório. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite a sobreposição de nova reclamatória a fim de modificar decisão do STF em reclamação constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 22805 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/16).
“RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 13996 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, jDJe de 11/6/13).
Não se pode admitir o uso da reclamação pela parte reclamante, com supressão de documentos essenciais ao conhecimento da demanda.
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios e determino a imediata certificação de trânsito em julgado da presente reclamação e arquivamento dos autos.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente